Tribunal: TJMMG
Processo: 2000057-65.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PUS Processo: e-proc n. 2000057-65.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000126-91.2020.9.13.0002 Relator: Juiz James Ferreira Santos Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C O ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. - Considerando a gravidade dos fatos praticados e, ainda, o fato de que a liberdade dos militares autuados em flagrante delito, naquele momento, acarretaria grave ameaça à manutenção da hierarquia e disciplina militares, bem como difundiria entre a tropa a descrença no cumprimento dos deveres a que todos os seus integrantes estão sujeitos, o magistrado deixou de conceder ao militar o benefício da liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c o art. 255, alíneas “a”, “b” e “e” , do CPPM. - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva observou as disposições legais que se aplicam à espécie, não havendo qualquer constrangimento ilegal ao paciente. - As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, primariedade e bons antecedentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando subsistirem os fundamentos que a motivaram. - Desrespeito à Recomendação 62 da OMS não confirmado, estando garantidos os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana do paciente, considerando-se as condições favoráveis das instalações onde se acha recolhido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Edmilson César de Oliveira, impetrantes/advogados Gustavo Nepomuceno Lopes (OAB/MG 156085) e Leandro Hollerback Ferreira e autoridade apontada como coatora o Juiz Substituto da 2ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Gustavo Nepomuceno Lopes e Leandro HollerbackTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ferreira, em favor do 3º Sgt PM Edmilson César de Oliveira, visando à revogação de sua prisão preventiva. Alega a defesa que a decisão da autoridade apontada como coatora, mantendo a prisão cautelar do paciente, seria nula, em razão dos seguintes motivos: (I) carecer de fundamentação a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; (II) não estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva; (III) ter ocorrido excesso de prazo na conclusão do IPM, considerando-se o fato de o paciente encontrar-se preso; (IV) possuir o paciente bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo; (V) estar em curso a epidemia do COVID-19 e ser o paciente integrante de grupo de risco, razão pela qual se impõe sua soltura, por ser o sistema prisional propício à contaminação. Por esses motivos, pediu a urgente concessão da medida liminar, para determinar a imediata soltura do paciente, com a expedição do alvará de soltura, com base nos artigos 316 e 319 do Código de Processo Penal (CPP), por estarem presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris. Disse, também, não mais persistirem os motivos que determinaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, que teve como pivô o fato de o Ministério Público não ter denunciado, até então, o paciente. Alegou desproporcionalidade da medida acauteladora, que se mostra mais gravosa que a que possivelmente será imposta ao requerente. E, finalmente, sustentou a necessidade de se respeitar a Recomendação 62 da OMS, a fim de garantir os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente, por este se enquadrar no grupo de risco de contágio pelo COVID-19. Subsidiariamente, requereu o relaxamento da prisão preventiva, tendo em vista sua manifesta ilegalidade, pelo não cumprimento do prazo legal previsto para a conclusão do inquérito em caso de réu preso. O pedido liminar foi indeferido por este relator, no dia 2 de abril de 2020, oportunidade em que determinei a remessa dos autos à autoridade tida como coatora, mais especificamente, o MM. Juiz Cooperador na 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Dr. João Libério Cunha, para que prestasse as informações que julgasse importantes. Tais informações foram acostadas no Evento 21, mas, desta feita, proferidas pelo MM. Juiz André de Mourão Motta, responsável pela 4ª AJME, para onde os autos da Ação Penal n. 2000321- 76.2020.9.13.0002, decorrente da denúncia recebida no dia 1º/04/2020, foram redistribuídos, devido à instalação dessa 4ª Auditoria, havida no dia 06/04/2020. Na mesma decisão, recomendei que se desse vistas dos autos ao eminente Procurador de Justiça com atuação perante este Tribunal,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para apresentar o seu respeitável parecer, que veio no Evento 23, pugnando pela denegação da ordem. Este o breve relatório, passo a decidir. VOTOS JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR A decisão indeferitória do pedido liminar que me foi submetido foi tomada com os argumentos que transcrevo a seguir: Vistos etc. Trata-se de ação de habeas corpus preventivo com pedido liminar, impetrada em favor do paciente 2º Sgt PM Edmilson César de Oliveira, proposta pelos advogados Gustavo Nepomuceno Lopes e Leandro Hollerback Ferreira, em face do ato exarado pelo MM. Juiz de Direito Cooperador na 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME), que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo 2000126- 91.2020.9.13.0002, na data de 06/03/2020, acatando requerimento do Ministério Público de Minas Gerais e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por sua defesa. Nos termos alegados pelos impetrantes a decisão teria sido proferida de forma genérica, padronizada e sem fundamentação, indo de encontro à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Alegou que o juízo primevo não se manifestou acerca dos vários motivos demonstrados pela defesa, que sustentam a necessidade de sua soltura, vez que não mais subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, sobretudo por não ter sido denunciado pelos crimes investigados, em razão dos parcos indícios destes se ostentarem como o pivô para a conversão do flagrante em preventiva. Disse ser de extrema relevância o pedido formulado pelo paciente, seja pelos motivos que descaracterizam a necessidade de sua precoce mantença no cárcere, seja pela portaria conjunta exarada pelo TJMG, que buscou meios visando flexibilizar e frear a proliferação da pandemia do COVID-19. Preliminarmente, informou que o paciente é réu primário; não possui antecedentes nem processos criminais em curso, sendo policial militar da ativa, que ostenta excelente extrato de registros funcionais. Salientou que a decisão genérica, padronizada e sem fundamentação, encontra-se equivocada, posto que salta aos olhos a apresentação pela defesa de motivos concretos de alteração fático-jurídica dos motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ponderou sobre a impossibilidade de o paciente permanecer custodiado por não estarem presentes os requisitos autorizadoresTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da prisão preventiva, tampouco foram apontados os motivos concretos que dão azo à custódia cautelar. Reportou-se ao fato de a prisão preventiva ser usada como garantia da credibilidade das instituições estatais, sendo certo, contudo, que acaba servindo, também, de instrumento para magistrados e acusadores, ultrapassarem os limites da lei e mitigarem os princípios constitucionais, justificando a aplicação dessa prisão processual com base na ordem pública e em nome de uma vaga segurança para a sociedade, ferindo o direito de ir e vir, que, em um estado Democrático de Direito, é uma das mais importantes garantias individuais. Esclareceu que neste caso concreto, a respeitável decisão que decretou a segregação cautelar do paciente arrimou-se em informações colhidas no caderno investigativo e que não condizem com a realidade, tão pouco, indicando o que, de fato, ocorreu. Ponderou, também, sobre a necessidade de soltura do paciente em decorrência da pandemia de COVID-19, na medida em que o sistema prisional seria um ambiente propício a espalhar a contaminação. Disse que em razão dessa pandemia foram editadas no Brasil várias portarias, que culminaram na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo COVID-19. Dentre as medidas citadas, apontou a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgada em 17 de março de 2020 aos tribunais e magistrados, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal (CPP), priorizando-se pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco. Referenciou os relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo o qual, as pessoas que possuem doenças respiratórias crônicas, como bronquite ou asma, estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações da doença, sendo certo que o paciente sofre de asma. Disse ter embasado o pedido liminar na existência do fumus boni yuris, na medida em que sua concessão sobrestará os prejudiciais e negativos efeitos decorrentes da frontal violação ao disposto nos artigos 5º, incisos LIV, LXVIII e LXXVII, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal (CF) de 1988, nos artigos 312, §2º, 313, §2º, 315, §2º, II, III e IV, 316, 319, 647 e 648, II e IV, todos do Código de Processo Penal. Embasou, do mesmo modo, na existência do periculum in mora, da desproporcionalidade da medida que decretou a prisão do paciente, por ter sido demonstrado que houve a alteração fáticojurídico dos elementos utilizados para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, restando demonstrado, de igualTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 modo, que o paciente cumpri medida privativa da liberdade mais gravosa do que aquela que ser-lhe-á imputada em caso de condenação, com possibilidade de se permitir, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Por fim, disse restar devidamente demonstrado que o paciente corre sérios riscos de saúde, podendo ser contaminado pelo coronavírus, em razão da falta de condições preventivas reinantes no sistema prisional e a sua condição de vulnerável. Com tais argumentos, requereu a concessão, em caráter liminar, da soltura imediata do paciente, por estarem presentes os requisitos do fumus boni yuris e do periculum in mora, com expedição do alvará de soluta lastreado nos arts. 316 e 319 do CPP, devido à falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; por não mais persistirem os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (falta de denúncia pelo Ministério Público); pela desproporcionalidade da medida que se mostra mais gravosa do que aquela que, eventualmente, poderá ser imposta ao final; em razão da imperiosa necessidade de soltura do paciente que se enquadra no grupo de risco para os fins de contágio pelo coronavírus, e, ainda, subsidiariamente, o relaxamento da prisão preventiva, tendo em vista sua manifesta ilegalidade, por descumprimento do prazo para conclusão do inquérito, no caso de réu preso. A petição inicial foi colacionada aos autos, sem a juntada pelos impetrantes de qualquer documento que pudesse assegurar análise mais aprofundada da matéria submetida à minha apreciação. Contudo, foi transcrita na mesma inicial, parte expressiva da decisão primeva, que permitiu a visão do que importa, de fato, para esta decisão, que irei proferir. Este o relatório do necessário. DECIDO A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, na medida em que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora no ato judicial impugnado. Do que revelam os autos, e sem adiantar o mérito da demanda, não me ocorre, pelo menos neste momento processual, a presença de quaisquer pressupostos que pudessem autorizar a concessão da liminar pretendida, em especial, o fumus boni yuris e o periculum in mora. Assim, sem as condições mínimas para aferir a ilegalidade alegada, e, ainda por não perceber que o paciente, de fato, possa estar correndo risco de ser infectado com o COVID-19, nos termos alegados pelos impetrantes, porquanto, a toda evidência, esse risco será menor do que aquele que ocorreria se estivesse em liberdade, o que foi possível depreender da decisão primeva, transcrita em parte na Petição Inicial, segundo a qual o pacienteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 acha-se recolhido em cela individual, no Quartel do 49º Batalhão de Polícia Militar, um ambiente que oferece as melhores condições de salubridade e isolamento social recomendados pelas autoridades sanitárias competentes, circunstância que assegura a esse ambiente completa distinção dos ambientes que abrigam o sistema prisional brasileiro. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Solicite-se à autoridade apontada como coatora, mais especificamente, o MM. Juiz Cooperador na 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, as informações atualizadas, que entender importantes. Prestadas as informações requeridas, encaminhe-se os autos ao Eminente Procurador de Justiça atuante neste Tribunal, para que emita o seu parecer. Cumpridas tais diligências, façam-me conclusos estes autos para o seguimento do feito. A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, na medida em que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora no ato judicial impugnado. Do que revelam os autos, sem adiantar o mérito da demanda, não me ocorre, pelo menos neste momento processual, a presença de quaisquer pressupostos que pudessem autorizar a concessão da liminar pretendida, em especial, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Assim, sem as condições mínimas para aferir a ilegalidade alegada e, ainda, por não perceber que o paciente, de fato, possa estar correndo risco de ser infectado com o COVID-19, nos termos alegados pelos impetrantes, porquanto, a toda evidência, esse risco será menor do que aquele que correria se estivesse em liberdade, o que foi possível depreender da decisão primeva, transcrita em parte na Petição Inicial, segundo a qual o paciente se acha recolhido em cela individual, no Quartel do 49º Batalhão de Polícia Militar, um ambiente que oferece as melhores condições de salubridade e isolamento social recomendados pelas autoridades sanitárias competentes, circunstância que assegura a esse ambiente completa distinção dos ambientes que abrigam o sistema prisional brasileiro. Da análise que procedi na denúncia ofertada, constatei que o paciente, nos termos apurados com o Procedimento Investigatório Criminal n. 0188.19.000186-0, levado a cabo pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, integrava uma organização criminosa composta por civis, policiais civis e policiais militares, na cidade de Nova Lima/MG, mais especificamente, no bairro Jardim Canadá e em outras cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, onde praticavam, em tese, os crimes de corrupção ativa e passiva, ameaçaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 e lavagem de dinheiro, por meio do exercício ilegal de contravenção penal, jogos de azar, caracterizados pela exploração das máquinas caça-níquel. Depreendi, das informações prestadas pelo MM. Juiz responsável pela 4ª AJME, que a prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Ministério Público para assegurar a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, com base no art. 255, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em razão da postura que os integrantes da organização criminosa vinham adotando, as quais, segundo o Ministério Público, estavam divorciadas dos cânones legais. Constatei, de igual jeito, que a audiência destinada à oitiva de testemunhas está designada para o dia 28/04/2020. Insta ressaltar que as medidas cautelares foram decretadas com fulcro nos artigos 254 e 255, alíneas “a” e “b”, do CPPM. As informações revelam, ainda, existência nos autos de indícios de envolvimento do paciente com a organização criminosa, consistentes na degravação de interceptação telefônica autorizada judicialmente nos Autos do Processo físico n. 0000971- 94.2019.9.13.0002, resultando, inclusive, na individualização das condutas. A transcrição de breve trecho das informações prestadas servirá melhor à compreensão desses indícios. A denúncia, na individualização das condutas dos investigados, descreve que o Sd Cristiano menciona a inclusão de “Ede” (Edimilson) no novo esquema criminoso; os interlocutores tratam das despesas da viagem, custeadas pela organização e da oferta e aceite de propina fixa por mês, em razão dos novos pontos de exploração. No item 2.10.1 do Relatório do IPM (Evento 1, OUT 14 - pág. 5), consta, de forma detalhada, a atuação/participação do 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, ora paciente, na OrCrim. Dessa forma, há, nos autos, provas que vinculam o paciente à OrCrim, sendo, por isso, denunciado. Ademais, a prisão preventiva foi decretada, sobretudo, para garantia da ordem pública, uma vez que os acusados estavam aliciando outros policiais militares e ex-policiais militares para integrarem a organização criminosa. No seu escorreito parecer, o eminente Procurador de Justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza pugnou pela denegação da ordem, com os fundamentos que peço vênia para transcrever: Há nos autos da investigação farta prova do fato e fortes indícios de integrar o paciente perigosa e vasta organização criminosa, dedicada à exploração de jogos de azar, na modalidade de máquinas de caça níqueis, corrupção ativa e passiva, ameaça e lavagem de dinheiro, atuante em Nova Lima e na região metropolitana de Belo Horizonte. O relatório final do Grupo de Combate às Organizações Criminosas - GCOC traz elementos de convicção de que o pacienteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 integra a ala policial militar da quadrilha, ala esta liderada pelo 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, que fornece informações privilegiadas sobre operações policiais de combate a jogos de azar na região de Nova Lima, Betim, Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Contagem, entre outros municípios, a Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, líder da organização criminosa. A ala policial militar também faz a segurança da referida organização, ameaça policiais que atuam no combate aos jogos de azar, alicia outros militares para a quadrilha, etc. A decisão que indeferiu a revogação da prisão, transcrita na inicial, é fartamente fundamentada, como se depreende de sua própria leitura, estando presentes os pressupostos da preventiva. É cediço que o fato de possuir o agente delituoso bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, por si só, não impede a imposição de sua preventiva. Não há dúvidas de que a liberdade do paciente põe em risco a garantia da ordem pública, a instrução criminal e a hierarquia e disciplina militares. Quanto ao alegado excesso de prazo na conclusão do IPM, não vejo que tenha procedência, considerando o disposto no art. 20 do CPPM. Com tais considerações, entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da medida cautelar, razão pela qual denego a presente ordem. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz James Ferreira Santos Relato